Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703914-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, FAE - TECNOLOGIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, SEBASTIAO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator